Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. CARÁTER EMERGENCIAL. MEDIDA REVERSÍVEL. ASTREINTES. VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Definido o caráter emergencial (solicitação de internação em “leito de UTI cardiológica” para “tratamento clinico de síndrome coronariana aguda sem supra de ST e revascularização miocárdica”). Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência (“DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas”) para cumprimento em 6 (seis) horas: o beneficiário precisa ser imediatamente submetido ao procedimento solicitado e qualquer demora no cumprimento pode ser irreversível.
2. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
3. Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Assim, dada a negativa da operadora do plano de saúde de autorizar a internação em UTI, as astreintes configuram o instrumento apto para coagi-la ao cumprimento da determinação judicial. E uma vez definida a emergência da autorização da internação do agravado, o valor fixado (R$10.000,00, limitado a R$50.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.